Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-03.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006813-03.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIUBIA FERREIRA MARTINS - CPF: 973.722.261-04 (APELANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — INSTITUIÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SINOP ANTERIOR À LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — EXISTÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA PROPOR EXECUÇÃO.

O servidor do Município de Sinop está legitimado a propor execução individual de sentença coletiva que trata da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), visto que o plano de cargos, carreiras e vencimentos instituído pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, antecede à entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Liubia Ferreira Martins
contra a sentença (Id. 111433455)
proferida em execução individual de sentença coletiva.

Assegura que o cargo de professora “
foi criado pela Lei Municipal 254/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Sinop-MT), alterado pela Lei Municipal 295/1993 (Reforma Administrativa e Instituição do Plano de Cargos e Carreiras) e depois reformulada pela Lei Municipal 448/1996 (Estatuto do Magistério Público do Município de Sinop), portanto, já existe desde a época em que foi criado a URV pela Lei 8.880/94
.”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar procedente a liquidação e o cumprimento da sentença conforme pedido inicial
”.

Contrarrazões (Id. 111433465), com preliminar de prescrição.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, porquanto já se absteve
de manifestar sobre o mérito nos autos de Primeira Instância (Id. 111432974 – fls. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o
Município de Sinop
e
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Sinop
, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 111432974 – fls. 1/2).

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 111432974 – fls. 16),
Liubia Ferreira Martins
, na data de 4 de junho de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Nesse diapasão, a ilegitimidade ativa, para a causa, tem relação com as condições da ação e, como tal, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, e o seu reconhecimento não receber, em razão da inexistência do cargo à época da conversão da moeda, dado que os valores foram previamente estipulados e pagos durante o contrato de trabalho.

[...]

Assim sendo, aos servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias. [...]
(Id. 111433455 – fls. 3/4).

Quanto a preliminar de prescrição, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Passo, então, ao exame do mérito.

Liubia Ferreira Martins
foi empossada no cargo de
professor licenciatura
, referência CE-20, em 30 de junho de 2002 (termo de posse, Id. 111432972).

É certo que, a Lei do Município de Sinop no 254, de 29 de março de 1993, instituiu “
o Regime Jurídico Único - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, abrangendo a administração direta, as autarquias e as fundações instituídas pelo Poder Público Municipal
” (artigo 1o).

Em seguida, houve a instituição do plano de cargos, carreiras e vencimentos pela Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que dispunha:

Art. 39 – O Lotacionograma definitivo da Prefeitura Municipal de Sinop, MT, é o constante do Anexo IIII, parte integrante desta Lei.

Art. 40 – Ficam extintos todos os cargos, empregos públicos e funções gratificadas existentes na Administração Municipal Centralizada do Executivo Municipal anteriores à vigência desta lei.

Art. 41 – Os atuais servidores serão mantidos no cargo até a realização dos concursos e preenchimentos das vagas necessárias.

[...]

Anexo III

Lotacionograma Geral

Contínuo – 4 vagas;

Copeira – 10 vagas;

Merendeira – 20 vagas;

Atendente de creche – 50 vagas;

Gari – 20 vagas;

Vigia – 40 vagas;

Cozinheira – 10 vagas;

Operário braçal – 200 vagas;

Zelador – 60 vagas;

Auxiliar administrativo – 10 vagas;

Agente rural – 3 vagas;

Guarda de endemias – 12 vagas;

Professor 2o grau magistério (20h) – 100 vagas;

Recepcionista – 10 vagas;

Visitadora – 6 vagas;

Auxiliar de consultório dentário – 3 vagas;

Auxiliar de laboratório – 2 vagas;

Auxiliar de enfermagem – 16 vagas;

Auxiliar de saneamento – 3 vagas;

Datilógrafo – 3 vagas;

Educador em saúde – 3 vagas;

Salva-vidas – 2 vagas;

Operário de serviços gerais – 70 vagas;

Desenhista – 3 vagas;

Monitor de creches – 10 vagas;

Motorista veículos utilitários – 20 vagas;

Operador de trator de pneus – 10 vagas;

Operador de rolo compactador – 6 vagas;

Telefonista – 3 vagas;

Auxiliar de fisioterapia – 6 vagas;

Carpinteiro – 20 vagas;

Digitador – 2 vagas;

Fiscal de obras – 5 vagas;

Fiscal sanitário – 3 vagas;

Marceneiro – 5 vagas;

Pedreiro – 10 vagas;

Pintor de obras – 2 vagas;

Professor licenciatura plena
(40h) – 12 vagas;

Eletricista de veículos automotores – 2 vagas;

Eletricista de instalação em geral – 2 vagas;

Mecânico de manutenção de veículos automotores – 6 vagas;

Técnico de enfermagem – 5 vagas;

Técnico de higiene dental – 6 vagas;

Técnico de laboratório – 2 vagas;

Técnico de saneamento – 2 vagas;

Motorista de veículos pesados – 70 vagas;

Motorista de cargas especiais – 6 vagas;

Assistente administrativo – 10 vagas;

Operador de pá carregadeira – 6 vagas;

Operador de retroescavadeira – 6 vagas;

Professor de 2o grau com magistério (40h) – 50 vagas;

Funileiro – 2 vagas;

Soldador em geral – 4 vagas;

Operador de motoniveladora – 10 vagas;

Operador de trator esteiras – 10 vagas;

Pintor de veículos em geral – 2 vagas;

Desenhista projetista – 2 vagas;

Fiscal tributário – 2 vagas;

Laboratorista de solo – 2 vagas;

Pintor de letreiros – 2 vagas;

Mecânico montador de motores – 2 vagas;

Técnico em contabilidade – 2 vagas;

Topógrafo – 2 vagas;

Torneiro mecânico – 2 vagas;

Mestre de obras – 1 vaga;

Mecânico manutenção de máquinas pesadas – 6 vagas; [...]

Com o advento da Lei do Município de Sinop no 509, de 1o de janeiro de 1998, que revogou a Lei no 295, de 17 de dezembro de 1993, houve a reestruturação da carreira dos servidores: “
Esta Lei reforma a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, reorganiza os quadros de pessoal segundo o regime jurídico único dos servidores municipais, estabelece o plano de carreira dos servidores da Prefeitura e dá outras providências necessárias à sua execução
” (artigo 1o).

Posteriormente, veio a lume a Lei do Município de Sinop no 568, de 25 de outubro de 1999, que revogou a Lei no 509, de 1o de janeiro de 1998, e procedeu nova reestruturação da carreira dos servidores: “
Esta Lei estabelece o Quadro de Cargos, regulamenta as atribuições dos cargos, cria o respectivo Lotacionograma, institui o Quadro de Salários da Prefeitura Municipal, estabelece o Plano de Carreira de seus servidores e dá outras providências
” (artigo 1o).

Portanto, constata-se que é a Lei do Município de Sinop no 295, de 17 de dezembro de 1993, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos, e não a Lei no 568, de 25 de outubro de 1999, visto que esta tão somente procedeu com a reestruturação da carreira dos servidores.

Assim
, resta evidenciado que o cargo de
professor licenciatura
já existia à época da entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências, a afastar o decreto de extinção, uma vez que o fundamento da sentença decorre justamente de que, aquele cargo teria sido criado após a referida lei, o que não se verifica na hipótese.

Por outro lado, as questões relativas à diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor (URV), inclusive da alegada prescrição em razão do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira, devem ser solvidas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, a sentença extinguiu, de plano, o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ilegitimidade da apelante para propor execução individual de sentença coletiva.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a ilegitimidade ativa
ad causam
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022